Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703098-91.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EDNA LEDA DE MELLO GOMES APELADO: EDNA LEDA DE MELLO GOMES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Edna Leda de Mello Gomes e Distrito Federal contra sentença (ID 30801802) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da tutela antecipada de caráter antecedente, revogou a liminar concedida e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por carência de ação, ante a ausência de pressuposto válido e regular à sua constituição, qual seja, a representação válida (art. 485, IV, do CPC). Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 30801816), a apelante Edna Leda de Mello Gomes sustenta que se encontra com a saúde debilitada e, inicialmente, foi representada em juízo por sua filha, Andreia Cecilia de Mello Gomes. Aduz que, após intimada, apresentou o nome de sua neta, Amanda Gomes Fernandes, para compor a representação. Assinala que caberia ao Juízo de origem, “tendo em vista a necessidade de mais documentos e/ou termo de decisão propriamente dito, chancelado pelo Poder Judiciário, suspender o processo em epígrafe para oportunizar a parte Recorrente, já bastante fragilizada, a tomar as medidas necessárias para regularizar sua representação”. Aponta que houve violação ao art. 1o da Lei n. 13.146/15. Argumenta que colacionou fotos de sua residência com o fito de demonstrar que diversas outras residências ocupam o local da mesma forma, sem qualquer notícia quanto à auto de demolição contra elas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da r. sentença possibilitará a demolição de sua residência, sendo que exsurge clara a possibilidade de regularização de sua representação processual, com a formalização do termo de decisão apoiada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com cassação da r. sentença e retorno dos autos à origem. Preparo recolhido (ID 30801819). Apresentadas contrarrazões (ID 30801826). Por outro lado, o Distrito Federal recorre ao ID 30801813. Abaliza que os honorários advocatícios foram fixados em importe ínfimo, o que não remunera devidamente o trabalho desenvolvido pelos patronos. Indica que se revela cabível o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Destaca que a pretensão vindicada pela autora traduz proveito econômico de elevado valor, pois pretende a ocupação de área pública de 80m2 , consubstanciando o importe de R$33.392,00 (trinta e três mil trezentos e noventa e dois reais), como aduzido na impugnação ao valor da causa apresentada na contestação. Explica que o muro construído pela autora custou R$20.000,00 (vinte mil reais) e a prestação ânua da ocupação da área pública, adotando-se a tabela da região do SIA, porquanto não existe tal precificação quanto ao Cruzeiro, resultaria R$13.392,00 (treze mil trezentos e noventa e dois reais). Assim, requer a reforma parcial da r. sentença para fixar os honorários advocatícios em R$3.339,20 (três mil trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Contrarrazões ao ID 30801826. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo provimento do apelo da autora e desprovimento do recurso do Distrito Federal (ID 31656493). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos moldes do § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nas hipóteses elencadas no § 1o do referido dispositivo legal poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. A propósito, o art. 251 do Regimento Interno desta Corte disciplina o seguinte: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...) § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. No caso em epígrafe, a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, porquanto a sentença revogou a tutela provisória anteriormente concedida, concernente à suspensão dos efeitos da intimação demolitória (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença exarada nas hipóteses do § 1o poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Da análise prévia dos autos, não se afiguram presentes tais requisitos. Isso porque se observa do documento coligido ao ID 30801762 que a intimação demolitória n. D130464-OEU do DF-Legal se dirigiu à construção contígua ao imóvel da autora, ampliando-o na lateral com ocupação de área pública. Logo, não se depreende, em um juízo de cognição sumária, que a medida consubstanciada no ato implicará desemparo à autora de sua moradia. Ademais, impende consignar que o ato administrativo goza de autoexecutoriedade e presunção de legitimidade e veracidade, não se desincumbindo a autora, de plano, do ônus de desconstituir tais atributos. Por outro lado, verifica-se que a representante da autora não comprovou a interdição e sua nomeação como curadora, tampouco demonstrou que foi nomeada na qualidade de apoiadora, a despeito de intimada pelo Juízo de origem no despacho de ID 30801773. Logo, revela-se hígida a r. sentença, em um juízo de cognição sumária, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por carência de ação, ante a ausência de pressuposto válido e regular à sua constituição, qual seja, a representação válida (art. 485, IV, do CPC). Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Cumpra-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora